Tribunal: TJDFT
Processo: 0745512-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745512-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ARLITA RODRIGUES RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES E LEGÍTIMAS. ENUNCIADO N. 385 DA SÚMULA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela ré Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por pessoa física, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão do nome da autora de cadastro de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de reparação por danos morais. 2. Nas razões recursais, a apelante/ré limita sua pretensão recursal ao capítulo da sentença que a condenou a realizar reparação por danos morais. Alega que o nome da autora/apelada foi previamente inscrito em cadastro de inadimplentes em razão de débitos com outros credores e sustenta a inocorrência de danos morais na espécie. 3. Nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC, o prazo para apresentação de resposta aos recursos é de 15 (quinze) dias. Se as contrarrazões são apresentadas após o transcurso do prazo legal, não devem ser conhecidas em razão da ocorrência de preclusão temporal. 4. Se a apelante/ré limita sua pretensão recursal ao capítulo da sentença que a condenou a realizar reparação por danos morais, sem questionar a declaração de inexistência de débito e a reconhecida ilicitude da inscrição do nome da apelada/autora em cadastro de inadimplentes, reputam-se incontroversos referidos pontos. 5. Nos termos do enunciado n. 385 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 6. Na espécie, apesar de indevida a inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito e ressalvado o direito ao cancelamento, a existência de inscrições preexistentes e legítimas do nome autora em cadastro de inadimplentes afasta o reconhecimento da ocorrência de danos morais em razão da inscrição posterior realizada pela ré. Sentença reformada apenas neste ponto para afastar a condenação a reparação por danos morais. 7. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos. A recorrente, embora tenha fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, não aponta violação a qualquer dispositivo de lei e alega que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado no enunciado 385 da Súmula do STJ, devendo ser acolhido o pedido indenizatório no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, seja quanto à interposição lastreada na alínea “a”, seja quanto a hipótese da alínea “c” do autorizador constitucional. Com efeito, “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se, ademais, que “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012